Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-73.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008331-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA DA SILVA PEREIRA - CPF: 035.139.731-01 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO REGIME FECHADO – INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR COM ESTEIO NA PANDEMIA DA
COVID-19
– PACIENTE GESTANTE – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM, EXCEPCIONALMENTE, O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – PRETENSA BENEFICIÁRIA QUE NÃO EXECUTOU DIRETAMENTE OS ATOS DE VIOLÊNCIA EM DETRIMENTO DA VÍTIMA E RESPONDEU AOS TERMOS DO PROCESSO EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – FATO ISOLADO NA VIDA DA PACIENTE – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À SAÚDE DA MÃE E DO FETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Caso em que, embora a paciente tenha sido condenada, definitivamente, à pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, é possível, excepcionalmente, a autorização do início do cumprimento da sanção corporal em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por fazer parte do grupo de risco da
Covid-19
, dada a sua condição atual de gestante, e por não ter a postulante atuado diretamente na conduta principal, com emprego de violência ou grave ameaça à vítima, revelando-se o crime em questão um fato isolado em sua vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pamela da Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.

Registra que, durante a instrução, a paciente respondeu aos termos do processo em liberdade, e que desde a sua soltura, ‘muita coisa mudou’, pois concluiu o curso de engenharia civil, está trabalhando de carteira assinada e encontra-se gestante.

Aduz que, com base nesses argumentos, requereu na origem a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, destacando o grave risco à sua saúde e do feto, devido a pandemia do coronavírus no Brasil, entretanto tal pleito foi indeferido.

Assim, por considerar que a situação da paciente se enquadra nas hipóteses excepcionais elencadas na Recomendação n. 62 do CNJ, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida prisão domiciliar à sentenciada gestante.

Juntou documentos”.

A liminar foi indeferida (Id 39582990).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 40438960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 40941455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020